Tribunal: TJDFT
Processo: 0729020-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0729020-86.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FABIANA DOS SANTOS SILVA, JOZELIA PRACA DE MEDEIROS, WANDELL TEIXEIRA CUTRIM DESPACHO A análise dos autos demonstra que os argumentos do Distrito Federal em relação ao art. 22 da Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça não foram apresentados ao Juízo de Primeiro Grau antes da interposição deste agravo de instrumento. Intime-se o Distrito Federal para manifestar-se sobre o eventual não conhecimento dos argumentos acima mencionados nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo: cinco (5) dias. Esclareço que a oportunidade de manifestação sobre a questão não implica em abertura de novo prazo para complementação ou modificação das razões do recurso. Brasília, 17 de julho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator